Tribunal: TJDFT
Processo: 0009109-17.2015.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0009109-17.2015.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, BENEVALDO FERREIRA PASSOS, MARIA DA CRUZ PEREIRA DE MOURA PASSOS RECORRIDO: BENEVALDO FERREIRA PASSOS, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, MARIA DA CRUZ PEREIRA DE MOURA PASSOS DESPACHO As partes entabularam acordo para o cumprimento integral do débito, com o pedido de suspensão do feito até o dia 01/06/2020. Em face do exposto, suspendo o curso do feito até a data mencionada para o cumprimento da obrigação. Brasília, 18 de maio de 2020.